Tribunal: TJPA
Processo: 0138474-32.2015.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0138474-32.2015.8.14.0107
REPRESENTANTE: ALESSANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

PROCURADOR: THAINA MAGALHAES MIRANDA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

COLISÃO ENTRE VEÍCULO PARTICULAR E MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

SENTENÇA QUE CONDENOU O ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

A
RGUIÇÃO DE DIREITO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTADA.
CO
NJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRA A EFETIVA OCORRÊNCIA DOS DANOS
. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA EM ALEGADA PRESUNÇÃO. PRECEDENTES
.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.
Arguição de direito a indenização por Danos Morais. O Dano moral, quando não for presumido, hipótese dos autos, necessita da comprovação
da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado por aquele que pleiteia. Como cediço, compete
ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, competindo ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito suscitado pelo autor.

2. O
cotejo probatório anexado aos autos
não é capaz de demonstrar, por si só, que a situação em análise ultrapassou a esfera do mero aborrecimento. Necessidade de manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por Danos Morais. Precedentes.

3. Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 (seis) à 13 (treze) de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0138474-32.2015.8.14.0107 - PJE
) interposta por ALESSANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA contra o MUNICÍPIO DE DOM ELISEU, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, nos autos da Ação de ressarcimento de danos causados em acidente de veículo de via terrestre.

Consta da petição inicial que, no dia 07.05.2015, por volta das 14:30h, na Br km 350, o veículo da Apelada foi violentamente batido na sua parte posterior traseira pelo veículo de propriedade do Ente Municipal. Afirmou que o motorista estava com a habilitação vencida e, segundo laudo, a colisão entre os veículos teria ocorrido por não ter sido observada a distância de segurança necessária. Suscitou a Responsabilidade Objetiva do Ente Municipal. Alegou a existência de Danos Morais no valor de R$ 10.000,00, Danos Materiais no valor de R$ 9.100,00 referentes as despesas do veículo e, ao final, requereu a procedência da ação.

Em seguida, após a apresentação de contestação, o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão:

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito da demanda na forma do artigo 487, inciso I do CPC, para
REJEITAR os pedidos de compensação por danos morais formulados na inicial e para CONDENAR o requerido MUNICIPIO DE DOM ELISEU a INDENIZAR o valor de R$ 9.100,00 (nove mil e cem reais) pelos danos materiais causados à requerente ALESSANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA,
devendo tal valor ser corrigido pelo INPC a partir da data da citação (11/08/2016), além da incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde, contados da data do evento danoso (07/05/2015). Custas e honorários pelo Município, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Após o transito em julgado, expeça-se Requisição de Pequeno Valor, na forma da lei. Deixo de submeter a presente sentença ao reexame necessário diante da regra prevista no artigo 496, §3º, inciso III do NCPC. P.R.I.C. Cientes os presentes. (grifo nosso).

Inconformada, a Autora interpôs a presente Apelação, alegando a comprovação do dever de indenizar quanto aos Danos Morais, pois, não teria ficado mais de 02 meses sem o veículo além de várias noites sem dormir, situações que configurariam o abalo psicológico. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de se manifestar afirmando não se tratar de hipótese que necessite da sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar
se resta configurado o dever de indenização por Danos Morais.

Como cediço, o Dano moral, quando não for presumido (
in re ipsa)
, necessita da comprovação
da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado por aquele que pleiteia.

No caso dos autos, a Apelante afirma que a colisão entre os veículos teria ocasionado
abalo psicológico, pelos dois meses que ficou sem o veículo, pelas despesas que teve que arcar sem ter condições à época, bem como, pelas noites que teria ficado sem dormir.

As despesas que precisou arcar com o reparo do veículo foram devidamente ressarcidas em sede de Danos Materiais. Quanto as alegadas noites sem dormir, não fora anexado nenhum documento que comprove ter passado por abalo psicológico. E, quanto aos meses que ficou sem o veículo, isto não é fato que, por si só, demonstre a configuração do Dano Moral.

Quanto ao ônus da prova, o artigo 373, I e II e, 434, do CPC/15 dispõem:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Depreende-se do exposto que, em regra, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, competindo ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito suscitado pelo autor.

Nessa linha de pensamento,
Vicente Greco Filho e
Antônio Jeová dos Santos
lecionam, respectivamente:

O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito” (Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. 2. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 189).

O dano moral somente ingressará no mundo jurídico, com a subseqüente obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza no ato considerado ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como gerador do dano extrapatrimonial não possui virtualidade para lesionar sentimento ou causar dor e padecimento íntimo, não existiu o dano moral passível de ressarcimento. Para evitar a abundância de ações que tratam de danos morais presentes no foro, havendo uma autêntica confusão do que seja lesão que atinge a pessoa e do que é mero desconforto, convém repetir que não é qualquer sensação de desagrado, de molestamento ou de contrariedade que merecerá indenização. O reconhecimento do dano moral exige determinada envergadura. Necessário, também, que o dano se prolongue durante algum tempo e que seja a justa medida do ultraje às afeições sentimentais.
As sensações desagradáveis, por si sós, que não trazem em seu bojo lesividade e algum direito personalíssimo, não merecerão ser indenizadas. Existe um piso de inconvenientes que o ser humano tem de tolerar, sem que exista o autêntico dano moral
” (Dano moral indenizável. 3. ed. São Paulo: Método, 2001. p. 122). (grifo nosso).

Logo, o cotejo probatório anexado à inicial
não é capaz de demonstrar, por si só, que a situação em análise ultrapassou a esfera do mero aborrecimento.

Este é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MUNICÍPIO DE BELÉM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA DE ÁRVORE EM VIA PÚBLICA. CARRO DANIFICADO
.DEVER DE INDENIZAÇÃO PROCEDENTE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.ISENÇÃO CUSTAS. HONORÁRIOS. CABIMENTO. 1. É legítimo para propor ação de reparação de danos a parte que direta ou indiretamente, venha a sofrer prejuízos, seja de ordem material ou moral, ainda que não seja proprietário do veículo; In casu, a autora é legítima para propor a ação considerando que era a condutora do veículo e suportou o pagamento de algumas despesas na reparação do veículo; 2. A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República, o que vale dizer que na ação de reparação de dano contra ele ajuizada, basta a comprovação do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano injusto. 3. Sendo o Município demandado e responsável pela conservação de árvores localizadas nos passeios, vias logradouros públicos da cidade, resta evidente o dever do réu de indenizar os danos decorrentes da queda de árvore no veículo sinistrado estacionado em via pública;
4. A situação narrada os autos pela parte autora caracteriza mero aborrecimento, não ensejando a condenação o pagamento dos danos morais
; 5. Honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma dos §§3º e 4º, do art. 20, do CPC/73 e compensados em face da sucumbência recíproca, conforme art. 21, do CPC/73; 6. Isenta no pagamento das custas a Fazenda Pública nos termos do art.40, inciso I da Lei Estadual nº.8.328/15.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.

(TJPA, 2017.04705002-57, 183.033, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-20, Publicado em 2017-11-14). (grifo nosso).

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 06 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2020